Tribunal: TJDFT
Processo: 0700815-88.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-04
Data de publicação: 2020-01-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO. ABANDONO. INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE. INTIMAÇÃO DO ADVOGADO. NECESSIDADE. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA.

1. Hipótese de extinção do processo, nos termos do art. 485, inc. III, do CPC, diante da inércia da credora em dar prosseguimento à marcha processual.

2. A extinção da relação jurídica processual por abandono requer a indispensável e prévia intimação pessoal da parte autora, assim como de seu patrono, por intermédio do Diário Oficial de Justiça, responsável por promover o respectivo andamento do curso processual, uma vez que é o titular de capacidade postulatória.

3. De acordo com o art. 274, parágrafo único, do CPC, nos casos em que o interessado não informar ao Juízo sua alteração de endereço, as intimações dirigidas ao endereço constante nos autos devem ser consideradas válidas.

4. Ausente a intimação do procurador da credora, a sentença que extinguiu o processo por abandono deve ser desconstituída.

5. Apelação conhecida e provida. Sentença desconstituída.